Tribunal: TJDFT
Processo: 0706415-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706415-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA APARECIDA DOSSO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença, declarou liquidado o julgado e condenou o réu/agravante ao pagamento do valor de R$ 161.012,76, já atualizado e acrescido de juros de mora até 31 de dezembro de 2022, em favor de MARIA APARECIDA DOSSO DE OLIVEIRA, ora agravada. Os autos originários tratam de liquidação de sentença coletiva proferida na ação civil pública 94.8514-1 (autos 0008465-28.1994.4.01.3400) relativa a financiamentos rurais vigentes à época, registrados em cédulas de crédito rural pignoratícias. Em recente decisão do Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.445.162-DF, publicada em 11/03/2024 (Tema 1.290/STF), houve determinação nos seguintes termos: “(...) Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos.” A decisão afeta o referido recurso. Assim, em respeito à vedação ao princípio da decisão surpresa (art. 10 do CPC), intimem-se as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem quanto à possibilidade de suspensão do recurso, em razão do RE 1.445.162-DF (Tema 1.290/STF). Com ou sem manifestação, retomem-me os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator